Tribunal: TJMT
Processo: 1019025-04.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019025-04.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (EMBARGANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS NO ACÓRDÃO NO RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO FORMULADO E NÃO ANALISADO, PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – CABIMENTO – JULGAMENTO REALIZADO NO PLENÁRIO VIRTUAL – OMISSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - ACLARATORIOS ACOLHIDOS - ACÓRDÃO CASSADO.

1. Omissão demonstrada pela ausência de análise do pedido de sustentação oral, e manutenção do julgamento do feito no plenário virtual, o que caracteriza cerceamento de defesa capaz de anular o julgamento.

2. Embargos acolhidos. Acórdão cassado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por EDISON MARTINS GOMES, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, opostos contra o acórdão (Id. 63426989) lançado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019025-04.2020.811.0000, que deu provimento parcial ao recurso de Agravo de instrumento, sob a alegação de nulidade do julgamento por omissão, além da ocorrência de contradição, com a finalidade de obter efeitos modificativos ao
decisum
.

Em síntese, alega o Embargante que seguiu orientações da Portaria 298/2020PRES, protocolando tempestivamente a manifestação em oposição do plenário virtual para sessão plenária por videoconferência, para que pudesse fazer sustentação oral no julgamento. Registra que tal pleito não foi analisado, e que os autos foram levados a julgamento no plenário virtual, caracterizando cerceando a sua defesa.

Sustenta, ainda, a existência de contradição do acórdão, vez que a liminar objeto do recurso foi deferida com base no artigo 151, inciso V, do CTN e não no inciso II do referido dispositivo.

Destaca que a caução oferecida foi apenas com o intuito de resguardar eventual dano ao Estado de Mato Grosso, em razão do deferimento do pleito liminar.

Pugna pelo recebimento dos embargos de declaração e acolhimento da preliminar de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, e no mérito, pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão e contradição. (Id 65072974)

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não provimento dos embargos de declaração. (Id 66921471)

É o relato necessário.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a Embargante alega, preliminarmente, nulidade de julgamento por

omissão, visto que, da intimação da pauta de julgamento, requereu com fundamento na Portaria 298/2020PRES, artigo 4º, inciso III,

informou o interesse na realização de sustentação oral. (Id. nº 61875977)

A intimação de pauta de julgamento para a Sessão Ordinária, do dia 19.10.2020, foi efetivada em 15/10/2020.

Com efeito, verifica-se que o Embargante, no mesmo dia da intimação, em petição, informou o interesse na realização de sustentação oral, conforme determina o artigo 4º, III, § 2º da Portaria 298/2020PRES. (Id. 61613480)

O pedido formulado não foi analisado, e o feito foi levado a julgamento no Plenário Virtual na data marcada, em desconformidade com o que determina o §3º do artigo 4º da aludida Portaria, que assim determina:

“§ 3º Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência,
independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico
.”

Dessa forma, considerando que o recurso foi mantido na pauta virtual, não sendo analisado o pedido formulado pelo embargante, resta caracterizado o cerceamento de defesa, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO PRÉVIO. JULGAMENTO DO RECURSO NO PLENÁRIO VIRTUAL. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1) Os embargos declaratórios têm função precípua de integrar o julgado afastando omissão, contradição, obscuridade, dúvida, erro material ou ainda nulidade manifesta (art. 1.022 do CPC), sendo esta última justamente a hipótese do caso em apreço. 2) De fato, houve pedido de sustentação oral formulado pela advogada da parte interessada (ordens #38 e #39). E, em razão de alteração na data da sessão de julgamento inicialmente aprazada de 02/12/2020 para 09/12/2020, a causídica ainda informou novamente o desejo de sustentação (ordem #43) para a nova data designada, todavia, não foi-lhe encaminhado o link correspondente. 3) Indubitável que a inobservância do pedido implicou em evidente cerceamento de defesa, ao impedir a manifestação da advogada da parte reclamante, por meio da sustentação oral, direito este que lhe é constitucionalmente garantido. 4. Destarte, embargos de declaração conhecidos e acolhidos para anular o acórdão de ordem #55, determinando-se novo julgamento do feito. (TJ-AP - RI: 00211923020208030001 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 24/02/2021, Turma recursal)

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL – PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO PELO PLENÁRIO VIRTUAL - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OBSERVADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Evidenciado o vício apontado pelo Embargante, o acolhimento dos aclaratórios por ele opostos se torna medida impositiva.

(TJ-MT 00360209320148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2021)

Pelo exposto, conheço e ACOLHO os Embargos de Declaração para suprir a omissão apontada, cassando o r. Acordão embargado, para que seja o recurso submetido à novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021